Tribunal: TJES
Processo: 5000525-26.2023.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000525-26.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELTO GOMES LOUREIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBIRACU
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS CAUSADOS EM AUTOMÓVEL POR DESABAMENTO DE MURO DE ARRIMO. RECONHECIMENTO DE GRANDE VOLUME DE CHUVA. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de demanda de indenização por danos morais e materiais sofridos pelo autor em razão do desabamento de muro de arrimo sobre seu automóvel. O requerente atribui ao município requerido a culpa pelo desabamento em questão, sob o argumento de que o Município que executou a obra, criou o risco, não fez a devida fiscalização.

2. Os pedidos autorais foram julgados improcedentes, razão pela qual o autor pugna pela reforma da sentença através de recurso inominado. O requerido, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença proferida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Constata-se que o desabamento do muro em questão se deu em razão de fortes chuvas que assolaram a região, evento este que encerra a hipótese de força maior, prevista pelo ordenamento jurídico vigente como causa de excludente de responsabilidade. Não foram suficientemente preenchidos os requisitos da responsabilidade civil subjetiva do Estado (por omissão), uma vez que o fato lesivo decorre diretamente de condição anômala de fortes chuvas que assolaram toda a região, e não afetaram apenas o Requerente, como ele próprio reconhece e como se depreende das matérias jornalísticas acostadas à contestação.

5. A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do TJES em casos similares: “não restou demonstrado, ainda que minimamente, que o Poder Público tenha deixado de tomar as providências preventivas ao seu alcance para evitar o acidente. 3. Ademais, conforme bem frisado pelo julgador a quo, os elementos probatórios ‘dão conta de que o muro veio a desmoronar por ocasião de forte ventania, condição de tempo anômala, que, em tese, configuraria causa de força maior, cuja ocorrência não pode ser imputada ao demandado [apelado], elidindo pois o nexo de causalidade entre a suposta omissão do ente público e a ocorrência do acidente’ (TJES, Classe: Apelação, 006169000541, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/06/2017)

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)